Tribunal: TJMT
Processo: 1086477-29.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086477-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTES JANUARIA DOS SANTOS - CPF: 474.780.711-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. DISTINGUISHING. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSUMIDORA IDOSA. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, restringir os descontos das parcelas a 30% dos rendimentos líquidos da autora, pessoa idosa e pensionista, e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas por superarem significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) saber se os descontos das parcelas em conta corrente onde a consumidora recebe seus proventos podem ser limitados a 30% da renda líquida, à luz do Tema 1.085/STJ e da proteção ao mínimo existencial; e (iii) saber se é cabível a restituição simples dos valores pagos em excesso.

III. Razões de decidir

3. Embora as instituições financeiras não se submetam à Lei de Usura, a liberdade contratual encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e no equilíbrio contratual, autorizando o art. 51, IV, do CDC a revisão de cláusulas abusivas. Verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, legitima-se a adequação dos encargos aos índices do BACEN, nos termos da Súmula 530/STJ, afastando-se o enriquecimento sem causa.

4. Conquanto o Tema 1.085/STJ reconheça a licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente e afaste a aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, a técnica do distinguishing permite limitar tais descontos quando comprometem o mínimo existencial do consumidor. À luz da Lei n. 14.181/2021 e da dignidade da pessoa humana, mostra-se legítima a fixação do patamar de 30% da renda líquida como parâmetro de razoabilidade, especialmente quanto a consumidora idosa e pensionista.

5. Reconhecida a abusividade dos juros e determinada sua adequação, a restituição simples dos valores pagos em excesso é consequência lógica da revisão, destinada a recompor o patrimônio da parte lesada, sem caráter sancionatório, sendo compatíveis os consectários legais fixados (correção pelo INPC e juros de mora desde a citação).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN é abusiva e deve ser adequada a tal parâmetro. 2. O Tema 1.085/STJ não autoriza descontos em conta corrente que comprometam o mínimo existencial do consumidor, admitindo-se, mediante distinguishing, a limitação a 30% da remuneração líquida. 3. Reconhecida a abusividade dos juros, cabe a restituição simples dos valores pagos a maior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 7º, X; CDC, arts. 4º, I, e 51, IV; Lei n. 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 530; STJ, Tema 1.085; TJ-MT, Apelação Cível 10021867220258110049, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJ-DF 07095872120238070004; TJ-MG 50027429520248130433.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada pela parte
AIRTES JANUARIA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) limitar as taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (b) restringir os descontos das parcelas ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora; e (c) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Alega o banco recorrente, em suas razões recursais (ID 371693905), a plena legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Sustenta que o desconto em conta corrente não se confunde com penhora, por se tratar de modalidade de pagamento livremente pactuada entre as partes, a qual viabiliza a concessão de crédito com menor exposição ao risco por parte da instituição financeira.

Aduz que a limitação de 30% é aplicável exclusivamente aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n.º 10.820/2003, não podendo ser estendida, por analogia, aos contratos de mútuo comum com previsão de débito em conta corrente, sob pena de violação aos princípios do
pacta sunt servanda
e da autonomia privada.

Invoca, ainda, o cancelamento da Súmula n.º 603 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os entendimentos firmados no REsp n.º 1.586.910/SP e no Tema Repetitivo n.º 1.085 daquela Corte Superior.

No tocante aos juros remuneratórios, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Decreto n.º 22.626/1933 às instituições financeiras, citando as Súmulas n.os 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal, além da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que as taxas de juros são livremente pactuadas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar discrepância apta a caracterizar onerosidade excessiva.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovação automática constante do sistema (ID 372565894).

Em contrarrazões a apelada, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença. Ressalta sua condição de pessoa idosa e pensionista, auferindo renda líquida mensal de R$ 2.463,53 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), a qual estaria sendo substancialmente comprometida pelos descontos realizados pela instituição financeira, circunstância que configuraria quadro de superendividamento e violação ao mínimo existencial.

Argumenta que as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, alcançando o patamar de 5,90% ao mês, superam significativamente o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, atraindo, assim, a incidência da Súmula n.º 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que a Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) impõe a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, vedando práticas contratuais capazes de comprometer a subsistência do consumidor.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada pela parte
AIRTES JANUARIA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) limitar as taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (b) restringir os descontos das parcelas ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora; e (c) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que a parte apelada alega ter celebrado contratos de empréstimo na modalidade BB Crédito Renovação, sustentando que as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, por superarem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afirma, ainda, a ocorrência de capitalização indevida de juros e sustenta que os descontos realizados em sua conta bancária para adimplemento das parcelas comprometem sua subsistência, razão pela qual requer a limitação desses descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Como fundamentos de sua pretensão, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial diante da situação de superendividamento alegada.

Ao final, requereu a revisão das cláusulas contratuais, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, a exclusão da capitalização de juros, a limitação dos descontos incidentes sobre sua conta bancária e a repetição do indébito.

A parte requerida,
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora apelante apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legalidade das taxas contratadas, a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a inexistência de abusividade. Argumenta que as taxas de juros refletem os riscos inerentes à operação de crédito e que a capitalização de juros encontra amparo legal. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
MÉRITO

A ação é
parcialmente procedente
.

O ponto central da controvérsia é decidir se as taxas de juros aplicadas nos contratos de "BB Crédito Renovação" são abusivas frente à média de mercado e se é possível limitar os descontos das parcelas na conta onde a autora recebe seus vencimentos. Em outras palavras, deve-se verificar se o banco respeitou os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, evitando o superendividamento da consumidora.

O sistema jurídico brasileiro tem como princípio e fundamentos a proteção do consumidor como parte vulnerável (art. 4º, I, CDC) e a dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, a parte autora demonstrou que as taxas de juros praticadas (ex: 5,90% a.m.) situam-se em patamar muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado no mesmo período. Por sua vez, a parte ré limitou-se a alegar a liberdade contratual, sem justificar a discrepância técnica das taxas aplicadas.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a taxa de juros que ultrapassa significativamente a média de mercado (entende-se por tal o dobro da média ou um desvio desproporcional sem justificativa de risco) deve ser mitigada. Além disso, no tocante aos descontos em conta corrente onde é depositado o salário, embora permitidos, devem observar o limite da razoabilidade para não privar o devedor do mínimo existencial.

Conclui-se, assim, pela necessidade de adequação contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa conclusão, conforme a Súmula 530:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada em operações da mesma espécie e época de contratação, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” (Súmula 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

Embora o contrato tenha sido juntado,
o entendimento se estende às cláusulas abusivas por analogia para garantir o equilíbrio
. No que tange à limitação de descontos, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidado:

“Tese de julgamento: 1. Os descontos de parcelas de empréstimos comuns (não consignados) em conta-corrente, ainda que autorizados pelo cliente, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.” (N.U 1003445-66.2023.8.11.0000, Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado).

Em resumo, (a) os juros contratados são substancialmente superiores à média de mercado; (b) os descontos atuais comprometem a subsistência da autora; (c) a revisão é medida de justiça para reestabelecer o equilíbrio contratual.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

1.
DETERMINAR
a limitação das taxas de juros remuneratórios dos contratos objeto da lide à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado à época das contratações;

2.
DETERMINAR
que o Banco réu limite os descontos das parcelas dos empréstimos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora (excluindo-se descontos obrigatórios de lei), quando efetuados diretamente em conta salário ou conta corrente onde recebe seus vencimentos;

3.
CONDENAR
o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. [...]”

Pois bem.

Incursionando no mérito da insurgência relativa aos juros remuneratórios, impõe-se consignar que,
embora as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações previstas na Lei da Usura (Decreto n.º 22.626/1933),
a liberdade contratual
não possui caráter absoluto
, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, especialmente de seu art. 51, inciso IV, autoriza a revisão judicial de cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que as
taxas de juros remuneratórios praticadas pelo Banco do Brasil superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado no mesmo período.

Quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, apta a evidenciar vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira e em prejuízo do consumidor, revela-se legítima a intervenção judicial destinada ao restabelecimento do equilíbrio contratual.

Considerando que
as taxas pactuadas excederam, de forma expressiva, os parâmetros médios de mercado
, a sentença observou corretamente o entendimento consolidado na Súmula n.º 530 do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a adequação dos encargos remuneratórios aos índices médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, medida que preserva o equilíbrio da relação contratual e afasta eventual enriquecimento sem causa.

Prosseguindo na análise da pretensão de limitação dos descontos realizados em conta corrente, a controvérsia demanda interpretação que considere não apenas a orientação jurisprudencial consolidada, mas também as peculiaridades do caso concreto, especialmente sob a perspectiva da proteção ao consumidor em situação de superendividamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.085, firmou a tese de que
são lícitos os descontos decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum realizados em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n.º 10.820/2003 para os empréstimos consignados.

Todavia, a análise da controvérsia não pode prescindir da apreciação das circunstâncias específicas do caso concreto, sobretudo quando há alegação de comprometimento da subsistência do consumidor, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, a Lei n.º 14.181/2021 introduziu relevantes mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, incorporando ao sistema de proteção consumerista a tutela do mínimo existencial como vetor interpretativo das relações de consumo.

Assim, embora a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.085 reconheça, em regra,
a licitude dos descontos autorizados em conta corrente, sua aplicação deve ocorrer em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva
e da preservação do mínimo existencial, especialmente quando demonstrado que os descontos comprometem a manutenção das necessidades básicas do consumidor.

A técnica da distinção (
distinguishing
) revela-se pertinente ao exame da controvérsia, na medida em que a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.085 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à impossibilidade de aplicação analógica da limitação prevista para os empréstimos consignados aos contratos de mútuo comum com débito em conta corrente, não afastando, contudo, a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

Nesse contexto, a proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil e vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico, constitui parâmetro indispensável para a apreciação de situações em que a satisfação do crédito possa comprometer a subsistência digna do consumidor.

Com efeito, ainda que o crédito perseguido pela instituição financeira seja legítimo, seu exercício não pode resultar na supressão dos recursos indispensáveis à manutenção das necessidades básicas do devedor, sob pena de afronta ao mínimo existencial.

No caso dos autos, os elementos probatórios indicam que os descontos realizados pela instituição financeira comprometem parcela substancial da renda percebida pela apelada, pessoa idosa e pensionista, reduzindo significativamente os recursos disponíveis para custear despesas essenciais, tais como alimentação, saúde e moradia.

A propósito, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO.LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADEDE SUBSISTÊNCIADO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADEDA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOSQUE ULTRAPASSAMA INTEGRALIDADESALARIAL. DANOMORALDEVIDO.SENTENÇAREFORMADAPARCIALMENTE.1. O STJ, ao julgar o Tema nº 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no
§ 1º
do art.
1º
da Lei n.
10.820
/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais,buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 2.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 3. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Considero devida a condenação da instituição financeira em danos morais, uma vez que reteve, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou descontos em patamar que superior à integralidade de sua verba salarial do consumidor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida". (TJ-DF
07095872120238070004
1899242, Relator.: RENATOSCUSSEL,Data de Julgamento: 31/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024 - destaquei).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER - DESCONTOSEM CONTA SALARIAL - BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ - PROTEÇÃOAO MÍNIMO EXISTENCIAL- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº
14.181
/2021)- ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO PARALIMITAROS DESCONTOSEM 30%. - Nos termos do art. 833, IV,do
CPC
, e do art.
7º
,
X
, da
Constituição Federal
, é impenhorável a verba salarial, de natureza alimentar, destinada à subsistência do trabalhador e de sua família - Embora o Tema 1.085 do STJ reconheça a licitude dos descontos previamente autorizados em conta-corrente, tal entendimento não pode ser aplicado de forma irrestrita quando o débito atinge a totalidade dos vencimentos, violando o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana - O bloqueio integral do salário configura ato ilícito, especialmente diante do dever de crédito responsável imposto pela Lei nº
14.181
/2021". (TJ-MG - Apelação Cível:
50027429520248130433
, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARACÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025 - destaquei).

De igual modo, veja-se o posicionamento desta Quinta Câmara de Direito Privado em julgado de minha relatoria:

Tese de julgamento: "1 . O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente quando tal apropriação compromete a subsistência digna do devedor, impondo-se a aplicação da técnica do distinguishing para preservação do mínimo existencial. 2. Os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário devem ser limitados a 30% da remuneração líquida, aplicando-se analogicamente o parâmetro da Lei n. 10 .820/2003, como medida de harmonização entre a liberdade contratual e a proteção constitucional à dignidade humana. 3. A retenção excessiva de verba salarial, quando amparada em cláusula contratual e decorrente de inadimplemento do devedor, não configura dano moral indenizável, por não ultrapassar a esfera dos aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III, 6º e 7º, X; CPC, art. 833, IV; CC, art. 421; CDC, art. 39, V; Lei n . 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei n. 14 .905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, Tema 1.368; TJ-DF 07095872120238070004; TJ-MG 50027429520248130433; TJMT 1037261-28.2025 .8.11.0000. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021867220258110049, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2026)

Diante desse panorama, a interpretação teleológica da Lei n.º 14.181/2021 impõe a harmonização entre o direito de crédito e a proteção do mínimo existencial do consumidor. Embora a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) não decorra da aplicação analógica da disciplina jurídica dos empréstimos consignados, tal percentual pode ser adotado, no caso concreto, como parâmetro de razoabilidade destinado a preservar parcela da renda da consumidora necessária à satisfação de suas necessidades básicas.

Nessa perspectiva, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos não possuem caráter absoluto, devendo ser compatibilizadas com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, quando o exercício do direito de crédito compromete a preservação do mínimo existencial do consumidor, mostra-se legítima a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da relação obrigacional.

No tocante à repetição do indébito, uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e determinada sua adequação aos parâmetros admitidos pelo ordenamento jurídico, a restituição simples dos valores pagos em excesso constitui consequência lógica da revisão contratual.

Com efeito, tal providência não ostenta caráter sancionatório, mas visa recompor o patrimônio da parte lesada, restabelecendo o equilíbrio contratual e impedindo o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Os consectários legais fixados na sentença, consistentes na incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora a partir da citação, mostram-se compatíveis com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial predominante sobre a matéria.

Diante dessas considerações, conclui-se que os argumentos recursais não se mostram aptos a justificar a reforma da sentença.

Com efeito, a instituição financeira
não demonstrou a regularidade das taxas de juros remuneratórios impugnadas, tampouco apresentou elementos suficientes para afastar a conclusão de que os descontos realizados comprometem de forma relevante a renda da consumidora, pessoa idosa e pensionista.

Desse modo, a manutenção da sentença revela-se medida adequada para assegurar a efetividade da proteção conferida ao consumidor em situação de vulnerabilidade econômica, em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor da condenação (proveito econômico), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026